Tribunal: TJES
Processo: 5007454-85.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-85.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLAX DE PAULA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – MÁCULA NÃO ADUZIDA PELA PARTE – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO – DESCABIDA REDISCUSSÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE A PARTE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) A embargante nem mesmo aponta a suposta mácula que ensejaria a interposição desta espécie recursal, limitando-se a postular a reforma do acórdão no que se refere ao ponto arguido, qual seja, a alegada ocorrência de prescrição da pretensão autoral, tal qual havia pronunciado o Juízo de 1º grau.

2)
Em que pese o manifesto descabimento dos embargos de declaração com tal escopo, nem mesmo de omissão poder-se-ia cogitar, na medida em que a questão atinente a prescrição foi devidamente enfrentada por este Órgão Julgador.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7218340) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso à
apelação cível
interposta por
Warlax de Paula de Oliveira
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, na presente “
ação de cobrança c/c danos morais
” ajuizada pelo ora embargado, a fim de afastar a prescrição pronunciada e, na forma do art.
1.013, §4º
do CPC/2015
,

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ao autor, correspondente ao seguro DPVAT
.

Em suas razões recursais (Id 7761877), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão merece reforma no tocante a prescrição, pelas seguintes razões:
(i)
houve desídia da embargada em promover a cobrança do seguro, por ter alcançado a maioridade em 21/12/2017, começando a correr o prazo trienal para dar início a cobrança dos valores, findo prazo em 21/12/2020, apenas no final de 2021 requereu o recebimento dos valores, ou seja, após ultrapassado o prazo legal;
(ii)
a embargada poderia distribuir a demanda ou uma medida cautelar, antes do término do prazo prescricional, resguardando a impossibilidade de perecer a pretensão almejada, por ser notório que a citação válida interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, V, do Código de Civil; e
(iii)
deve ser prequestionada a matéria para fins recursais e providos os presentes aclaratórios a fim de que o ponto seja esclarecido.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, a embargante nem mesmo aponta a suposta mácula que ensejaria a interposição desta espécie recursal, limitando-se a postular a reforma do acórdão no que se refere ao ponto arguido, qual seja, a alegada ocorrência de
prescrição
da pretensão autoral, tal qual havia pronunciado o Juízo de 1º grau.

Em que pese o manifesto descabimento dos
embargos de declaração
com tal escopo, devo salientar que nem mesmo de
omissão
poder-se-ia cogitar, na medida em que a questão atinente a prescrição da pretensão autoral foi devidamente enfrentada, conforme se depreende dos trechos a seguir:

“(...) Sendo o beneficiário do seguro DPVAT pessoa absolutamente incapaz, contra ele não corre a prescrição, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, de modo que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o menor

completar 16 (dezesseis) anos de idade, com isso passando à condição de relativamente incapaz.

Diante disso, o lapso prescricional trienal (CC, art. 206, § 3º, IX), seria deflagrado, em tese, somente a partir do dia 21/12/2017, quando o autor/apelante completou 16 (dezesseis) anos de idade, por não correr a prescrição para os absolutamente incapazes, na forma do mencionado art. 198, I, do Código Civil brasileiro, com seu exaurimento no dia 21/12/2020, do que restaria descortinada, ao menos em tese, a ocorrência de prescrição.

Todavia, o caso em análise ostenta peculiaridades que, a meu ver, dão ensejo a desfecho diverso do conferido no Juízo de 1º grau, conforme já antecipei. Explico.

É que, no bojo do pedido de alvará que tramitou perante a Vara de Órfãos e Sucessões da Serra, manifestou-se o Ministério Público no sentido de não se opor ao pedido, de modo que o valor pertencente ao autor Warlax deveria ser depositado em conta poupança, à disposição daquele Juízo, até que o autor alcançasse a maioridade (Id 649427, p. 5), o que igualmente constou da parte dispositiva da sentença proferida,
in litteris
:

“À conta disso, DEFIRO o pedido inicial para que WARLAX DE PAULA OLIVEIRA, representado por sua genitora VANESSA DA SILVA DE PAULA, possa receber indenização do seguro DPVAT, devendo este ser depositado em conta de poupança até que o menor alcance a maioridade.”

(Id 6494270, p. 6 – destaquei)

Da consulta realizada àqueles autos, é possível verificar que, no ano de 2013, a avó paterna do autor/apelante formulou pedido de desarquivamento do processo a fim de proceder o levantamento do alvará e o saque da quantia depositada (Id 6494270, p. 10), o que foi obstado pelo Juízo por não ter sido alcançada a condição estabelecida na sentença (
rectius
: implemento da maioridade), conforme se observa do Id 6494270, p. 17; após, dois novos requerimentos no mesmo sentido foram formulados em favor do autor, em janeiro e em abril de 2014, sem que houvesse deferimento, com o retorno dos autos ao arquivo.

Estranhamente, decorreu longo período de aproximadamente 7 (sete) anos e, em julho de 2021, foi formulado novel pedido de desarquivamento e expedição de alvará em favor do autor (Id 6494270, p. 33), o qual restou atendido, com a expedição de alvará, em 13/09/2021, para recebimento da quantia depositada (Id 6494271, p. 5), o que, como já dito, foi recusado pela seguradora sob a alegação de que teria ocorrido prescrição (Id 6494272).

A meu ver, não deve prevalecer a negativa da seguradora, na medida em que o autor/apelante tivera reconhecido por sentença o direito ao recebimento do seguro DPVAT, cuja condição de beneficiário/herdeiro em momento algum foi questionada, sendo apenas ressalvada a impossibilidade de proceder ao levantamento do valor àquela época, por se encontrar com apenas 07 (sete) anos quando proferida a sentença, daí porque advertiu o juiz que deveria permanecer depositado até que alcançasse a maioridade.

Apesar de não constar dos autos comprovante de depósito judicial efetuado pela seguradora, em cumprimento do comando sentencial acima transcrito, correta teria sido a disponibilização do crédito à disposição do Juízo, de modo que ao Poder Judiciário caberia autorizar o seu levantamento pelo autor quando atingisse a maioridade, ou seja, não seria necessário formular novel requerimento administrativo, com a exibição do alvará expedido, uma vez que a sentença já havia reconhecido o seu direito à percepção do seguro DPVAT, apenas postergando o seu recebimento para quando atingisse a maioridade civil.

Nesse cenário fático-jurídico, não se sujeitaria o autor ao prazo prescricional trienal a partir do dia 21/12/2017, findando em 21/12/2020, uma vez que bastaria aguardar o implemento da condição estabelecida na sentença para proceder ao levantamento da quantia depositada à disposição do Juízo, sendo oportuno rememorar que sobredito prazo (3 anos) não se aplica à pretensão de levantamento de depósito judicial, que possui natureza jurídica de direito público, e não de direito privado, haja vista ser instituído por ato judicial em favor da parte requerente.

Em reforço argumentativo, não seria equivocado considerar que a sentença proferida no pedido de alvará induziu o autor a compreender que o levantamento da quantia depositada só poderia ocorrer ao atingir 18 (dezoito) anos, já que de sua parte dispositiva constou que “
devendo este ser depositado em conta de poupança
até que o menor alcance a maioridade
”, que ocorre com a cessação da menoridade, aos dezoito anos completos, na forma do art. 5º do Código Civil brasileiro.

Como dito, malgrado ser incontroverso que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o menor

completar 16 (dezesseis) anos de idade (CC, art. 198, inciso I), quando passa à condição de relativamente incapaz, o ato judicial a que me reporto – levantamento de quantia depositada à disposição do Juízo – não se sujeitava ao momento da cessação da menoridade (16 anos), que possui pertinência apenas para fins de deflagração do prazo (trienal) para ‘
a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório’
.

Com tais considerações, proponho a reforma da sentença que pronunciou a prescrição e, por considerar possível o julgamento do mérito pelo tribunal, na forma do art. 1.013, §4º, do CPC/2015, passo a analisar os dois pedidos formulados pelo autor (...)”

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Em seguida, o alegado escopo de promover o prequestionamento da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente invocados pela parte, que nem sequer elenca quais são ao requerer “
a apreciação de todos os dispositivos de norma constitucional e infraconstitucional salientados nestes embargos
” (Id 7761877, p. 4).

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.